Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-96.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002030-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), A G W TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.429.075/0001-05 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO), ALCIR BOLZAN - CPF: 752.528.489-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE CARGA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento da prescrição prevista no artigo 18 da Lei n. 11.442/07, pois se aplica aos casos que discutem a prestação de serviço, o que não é o caso dos autos.

2. Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada.

3. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

4. A
parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por atraso no descarregamento após a chegada no destino, nos termos do artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/07.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, haja vista não ter pactuado previamente prazo para entrega da carga ou notificado com antecedência o horário de chegada.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002030-96.2023.8.11.0003

Polo Ativo

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Polo Passivo

A G W TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

-

PREJUDICIAL

(i) Da Prescrição

No caso, inviável o acolhimento da prejudicial suscitada pela parte recorrente, haja vista que a aplicabilidade do artigo 18 da Lei n. 11.442/
07 é
adstrita
às situações que envolvam a prestação de serviço propriamente dita, o que não se discute no caso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de estadias
obedecem os
prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal.

2 - Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3 - Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

4 - Ocorrendo demora no carregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

5 - O reclamante comprova que chegou às dependências para carregamento no dia 09/08/2021 às 22h47min, horário em que foi triado, mas o carregamento só foi efetuado no dia 13/08/2021 às 8h19minh, totalizando assim aproximadamente 4(quatro) dias de espera.

6 - Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

7 - Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

8 - Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011342-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004096-06.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2022,
Publicado
no DJE 04/03/2022)

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 pelo atraso para descarregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela parte recorrente para realizar o transporte de carga, com origem na cidade de São Francisco do Sul/SC e posterior descarregamento em
Rondonópolis/MT.

Narra que os veículos de placas RHC2C73 e AGW5153 foram carregados, respectivamente, com 50.480 kg e 37.280 kg de fertilizante no dia 30/12/2021 e chegaram ao destino no dia 05/01/2022.

Relata que o descarregamento só se deu às 23:00 do dia 07/01/2022, em desacordo com as determinações do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 05 (cinco) horas para descarregamento após a chegada no local. Pugna, assim, pela condenação da parte reclamada, ora recorrente, ao pagamento do valor devido ao Transportador Autônomo de Carga pelo atraso.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i)
DACTE’s
(id. 189511657) e (
ii
) Comprovantes de Pesagem (id. 189511658).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida não cumpriu com os requisitos mínimos para obtenção do direito alegado, quais sejam, a prévia pactuação de horário para descarga (i) e a comunicação do expedidor ou do destinatário da chegada da carga ao destino (
ii
), conforme estabelecido pelo artigo 11 e § 1o da Lei 11.442/2007.

Na condição de Transportador Autônomo de Carga, parece crível e necessário que a parte recorrida conheça a exigência do prévio agendamento para ocorrência do descarregamento no destino. Dessa forma, aceitou dar início no transporte, não restando demonstrado o decurso do prazo máximo para descarga do produto, pois para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5o do artigo, acima referido, impõe-se a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu.

Constatando-se que o conhecimento de frete não indica a data estimada de entrega, cumpria ao transportador comunicar a destinatária, em tempo hábil, o prazo de chegada da carga, para, assim, possibilitar a organização da logística necessária ao descarregamento do produto transportado, nos moldes do artigo 11 e § 1o da Lei 11.442/2007.

Demais disso, não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

Logo, a parte autora não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DECARGA–ATRASONO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DEAGENDAMENTOPRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In
casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada dacargatransportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOATRASONO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEAGENDAMENTOPRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI No 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada dacarga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência deatrasono descarregamento.

(N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023)

Assim,
evidente que a parte recorrida não comprovou o cumprimento dos requisitos para que seja devido o valor referente ao suposto atraso no descarregamento, motivo pela qual deve ser reformada a sentença da origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença da origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do êxito
recursal
, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024